Tribunal: STJ
Processo: 1003922-65.2024.8.26.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988992 - SP
(2025/0258367-0)
RELATORA
:
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
:
RENATA DE LUCCA
ADVOGADOS
:
NEUZA OLIVEIRA KAE - SP175914
MARIO TAKAHASHI - SP261214
EMBARGADO
:
COLEGIO POLIEDRO SOCIEDADE LTDA
ADVOGADOS
:
PAULO AUGUSTO GRECO - SP119729
ORLY CORREIA DE SANTANA - SP246127
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO.
1. A pretexto de ofensa a dispositivos constitucionais, o que se verifica, das razões da
parte embargante, é a manifesta intenção de obter o reexame das questões
suficientemente apreciadas e decididas pelo acórdão embargado, finalidade para qual
não se prestam os embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já
julgada no recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal
de Justiça, em Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade,
rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA57108233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/05/2026 16:56:46
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 9614cdaf-294d-4db3-8130-a756d2952f06

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988992 - SP(2025/0258367-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: RENATA DE LUCCA
ADVOGADOS
: NEUZA OLIVEIRA KAE - SP175914
MARIO TAKAHASHI - SP261214
EMBARGADO
: COLEGIO POLIEDRO SOCIEDADE LTDA
ADVOGADOS
: PAULO AUGUSTO GRECO - SP119729
ORLY CORREIA DE SANTANA - SP246127
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA
DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO.
1. A pretexto de ofensa a dispositivos constitucionais, o que se verifica, das razões da
parte embargante, é a manifesta intenção de obter o reexame das questões
suficientemente apreciadas e decididas pelo acórdão embargado, finalidade para qual
não se prestam os embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão desta
Quarta Turma assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA. REVISÃO
CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS
AUTOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a despeito da gravidade da
pandemia decorrente da Covid-19, a revisão de contratos pelo Poder Judiciário
não constitui decorrência lógica ou automática desse evento, devendo ser
analisada a partir da natureza do contrato e da conduta das partes, a contar do
exame de cada caso específico.
2. Rever a conclusão da Corte local, quanto à documentação nos autos que
comprova a contratação e a prestação do serviços, demandaria o reexame
contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas 5 e 7 do
STJ.
Documento eletrônico VDA56784424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:52
Código de Controle do Documento: fa93a31d-c023-4e05-9fbb-c825c2439fa9

3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
acerca do mesmo tema.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

Em suas razões de embargos, a parte alega que o acórdão foi omisso
quanto à negativa de prestação jurisdicional. Alega ser indevida a aplicação da Súmula
7 do STJ. Sustenta, ainda, omissão quanto à validade da obrigação, à distinção entre
disponibilização e prestação do serviço e omissão quanto à regra de distribuição do
ônus da prova.
Requer, ainda, o prequestionamento explícito de violação aos arts. 5o, LIV e
LV, da Constituição Federal, 489, §1o, IV, do CPC, 104, I, 393 e 884 do Código
Civil, 6o, VIII, e 51, IV, do CDC, para "fins de viabilização de acesso às instâncias
superiores".
Impugnação às fls. 332-346.
É o relatório.
VOTO
A pretexto de ofensa aos artigos 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, 489,
§1o, IV, do CPC, 104, I, 393 e 884 do Código Civil, 6o, VIII, e 51, IV, do CDC, o que se
verifica, das razões da parte embargante, é a manifesta intenção de obter o reexame
das questões suficientemente apreciadas e decididas pelo acórdão embargado,
finalidade para qual não se prestam os embargos de declaração.
Com efeito, vale destacar, de antemão, que não há omissão quanto à
alegação de negativa de prestação jurisdicional justamente porque essa questão não
foi suscitada pela parte agravante.
Além disso, o acórdão enfrentou, de forma específica, todas as violações
suscitadas.
Com relação ao artigo 104, I, do Código Civil, o Tribunal de origem destacou
de forma expressa que os documentos juntados aos autos comprovam a relação da
partes, a higidez da obrigação e a efetiva prestação dos serviços, de tal forma que a
ausência de assinatura não é capaz de desconstituir a obrigação assumida pela parte
embargante. A propósito (fls. 136-137):
Conforme bem pontuou o Juízo a quo, a petição inicial foi devidamente instruída
com “contrato de prestação de serviços educacionais (
), simulado de
fls.17/18
redação Fuvest, em folha pautada da parte autora, assinada por Carolina de
Lucca, datada de 15.03.2020 e corrigida pela autora (fls. 20), simulado da segunda
fase Fuvest, em folha pautada da empresa autora, assinado pela aluna Carolina de
Lucca (fls.
) e Termo de Ciência assinado pela requerida (fls. 28)”. Assim,
21/25
consoante já decidido no âmbito deste E. Tribunal de Justiça em caso análogo, a
documentação acostada, apresenta-se suficiente para instruir a presente ação
monitória (...)
Portanto, resta comprovada a efetiva prestação do serviços, com a consequente
exigibilidade dos pagamentos. (...)
Documento eletrônico VDA56784424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:52
Código de Controle do Documento: fa93a31d-c023-4e05-9fbb-c825c2439fa9

De proêmio, verifica-se que a ausência de assinatura no instrumento contratual é
de todo irrelevante, haja vista que relação contratual estabelecida entre as partes,
a efetiva prestação dos serviços e, por fim, a higidez da dívida restaram
cabalmente demonstradas pela robusta documentação acostada aos autos.
Verifica-se, assim, que alterar as conclusões do acórdão recorrido quanto à
documentação nos autos que comprova a contratação e a prestação do serviços
demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas, além da reanálise de
cláusulas contratuais, providências vedadas pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
No que se refere ao
do Código Civil, o Tribunal de origem entendeu
art. 393
que a pandemia da Covid-19, na hipótese dos autos, não constitui elemento apto a
afastar a responsabilidade da parte embargante pelo pagamento dos valores
decorrentes da prestação de serviços educacionais, seja porque o serviço foi prestado
na modalidade virtual, seja porque a parte embargante se manteve inerte e sequer
buscou reajuste das mensalidades à época, vindo a alegar caso fortuito somente
quando demandada pela parte embargada a pagar os valores pelos serviços prestados.
Nesse sentido (fls. 138-193):
Da mesma maneira, não se olvida e tampouco se está a par ou insensível aos
notórios efeitos perniciosos decorrentes da pandemia. Afinal, esta espraiou seus
efeitos deletérios para todas as esferas da sociedade, afetando interesses
econômicos, sociais, políticos, jurídicos. Porém, se entendia que a eficácia da
prestação dos serviços educacionais estava comprometida em razão da adoção da
modalidade “online”, de modo que não atendia mais aos seus interesses, caberia à
apelante ter buscado oportunamente os mecanismos legais cabíveis para,
eventualmente, conseguir reajustar o valor das parcelas em razão da alteração do
modo de prestação dos serviços, ou buscar o desfazimento da avença em razão
de tal situação. Todavia, quedou-se absolutamente inerte. Logo, não pode,
somente agora, após ter sido demandada em juízo para o pagamento das
mensalidades, tecer afirmação no sentido de que o serviço restou drasticamente
alterado e, por isso, não usufruído. Trata-se, no limite, de conduta que configura
verdadeiro venire contra factum proprium, circunstância que não se pode admitir.
Ainda, tem-se que os princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade,
proporcionalidade e direito constitucional à educação, todos tão caros ao Estado
Democrático de Direito, não podem ser invocados para a chancela de
irregularidades e de inadimplementos contratuais.
Esta Corte tem adotado a orientação de que a pandemia da Covid-19 não
autoriza a aplicação irrestrita do
do Código Civil, sendo necessária a
art. 393
comprovação de que os seus efeitos inviabilizaram o cumprimento do contrato. A
propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL
DE ALUGUEL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO CONTRATUAL. CRISE EM
DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID. MOTIVO INSUFICIENTE.
NECESSIDADE DE CONSTATAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL
ESPECÍFICO. OMISSÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022
RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
Documento eletrônico VDA56784424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:52
Código de Controle do Documento: fa93a31d-c023-4e05-9fbb-c825c2439fa9

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a despeito da gravidade da
pandemia decorrente da Covid-19, a revisão de contratos pelo Poder Judiciário
não constitui decorrência lógica ou automática desse evento, devendo ser
analisada a partir da natureza do contrato e da conduta das partes, a contar do
exame de cada caso específico.
2. Deixando a Corte local de se manifestar sobre questões relevantes, apontadas
em embargos de declaração que, em tese, poderiam alterar a conclusão adotada
pelo Juízo, tem-se por configurada a violação do
do
.
art. 1.022
CPC/2015
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.449.891/SP
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
24/4/2025.
Na hipótese dos autos, a pandemia da Covid-19 não inviabilizou o
cumprimento do contrato, como consignou expressamente o acórdão recorrido, de
forma que não há que se falar em revisão contratual ou mesmo em afastamento da
obrigação da parte embargante de arcar com os valores dos serviços que contratou.
De toda forma, como expressamente destacado no acórdão embargado, a
alteração das conclusões a que chegou o acórdão recorrido no sentido de que a parte
embargante se manteve inerte quando da pandemia da Covid-19 e de que houve a
efetiva prestação dos serviços educacionais contratados demandaria o reexame de
fatos e provas
).
(Súmula 7/STJ
Quanto ao
o, VIII, do CDC, o Tribunal estadual consignou que "
art. 6
se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de provar a existência da
embargado/autor
relação jurídica entabulada entre as partes, bem como a higidez da dívida cobrada" (fl.
136).
Além disso, ainda entendeu que "a prova escrita acostada aos autos restou
suficiente para, à luz daquilo que a ação monitória exige, demonstrar os fatos
constitutivos do direito do autor e, por conseguinte, proporcionar a declaração da
existência do crédito, haja vista a existência de documentação suficiente acerca da
liquidez e certeza deste" (fl. 136).
Desse modo, verifica-se que não se imputou à parte embargante prova
negativa, eis que o acórdão recorrido consignou que a relação entre as partes, a
prestação dos serviços e a higidez da dívida foi devidamente comprovada pela parte
agravada.
Vale registrar, quanto ao ponto, que a inversão do ônus da prova, prevista
na legislação consumerista, não implica em acolhimento das alegações do consumidor
de forma automática e acrítica. No caso dos autos, ficou expressamente demonstrada
a higidez da dívida, não tendo a parte embargante indicado elementos aptos a afastar
a robustez das provas juntados aos autos pela parte embargante que conduziram as
instâncias ordinárias a converter a monitória em demanda executiva.
Vale destacar, a propósito, que é firme a jurisprudência deste STJ no
sentido de que "[a] inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova
mínima dos fatos constitutivos do seu direito e do nexo causal entre a atuação da parte
ré e os alegados prejuízos"
, relator Ministro Ricardo Villas
(AREsp n. 2.693.409/SC
Documento eletrônico VDA56784424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:52
Código de Controle do Documento: fa93a31d-c023-4e05-9fbb-c825c2439fa9

Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
. Com efeito,
17/3/2025,
20/3/2025)
em que pese a previsão de inversão do ônus da prova, o consumidor ainda deve
provar minimamente os fatos alegados, o que não ocorreu na hipótese, como
constatado pelo Tribunal estadual.
No que se refere aos arts. 51, IV, do CDC e 884 do Código Civil, a parte
embargante aponta abusividade contratual e enriquecimento sem causa, com a
manutenção de cobrança sem prestação comprovada do serviço.
Quanto ao ponto, não é razoável ignorar que o acórdão estadual
expressamente consignou que, por meio dos documentos juntados aos autos, ficou
"comprovada a efetiva prestação do serviços, com a consequente exigibilidade dos
pagamentos" (fl. 137).
Não se sustenta, com isso, a alegação da parte embargante no sentido de
que estaria configurada abusividade contratual ou mesmo enriquecimento sem causa,
eis que o Tribunal fixou como premissa fática incontornável a efetiva prestação dos
serviços.
A alteração dessa premissa, destaca-se, demandaria reexame de fatos e
provas, o que é inviável em sede de especial
).
(Súmula 7/STJ
Assim, verifica-se que todas as questões e alegações de violações
suscitadas foram efetivamente enfrentadas pelo acórdão recorrido, de tal modo que os
embargos de declaração consistem, neste caso, em tentativa de rediscutir questões já
apreciadas.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56784424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:52
Código de Controle do Documento: fa93a31d-c023-4e05-9fbb-c825c2439fa9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.988.992 / SP
Número Registro: 2025/0258367-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10039226520248260010
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RENATA DE LUCCA
ADVOGADOS : NEUZA OLIVEIRA KAE - SP175914
MARIO TAKAHASHI - SP261214
AGRAVADO
: COLEGIO POLIEDRO SOCIEDADE LTDA
ADVOGADOS : PAULO AUGUSTO GRECO - SP119729
ORLY CORREIA DE SANTANA - SP246127
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RENATA DE LUCCA
ADVOGADOS
: NEUZA OLIVEIRA KAE - SP175914
MARIO TAKAHASHI - SP261214
EMBARGADO : COLEGIO POLIEDRO SOCIEDADE LTDA
ADVOGADOS
: PAULO AUGUSTO GRECO - SP119729
ORLY CORREIA DE SANTANA - SP246127
Documento eletrônico VDA57080179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:09:51
Código de Controle do Documento: 7da8a6c2-1dad-43e5-9687-15bce9968535

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:09:51
Código de Controle do Documento: 7da8a6c2-1dad-43e5-9687-15bce9968535